Tribunal: TJDFT
Processo: 0730962-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. MUTUÁRIO RESIDENTE EM MUNICÍPIO DO ESTADO DE GOIÁ-GO, ONDE HOUVE TAMBÉM A CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. FORO COMPETENTE: DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante interpretação do artigo 53 do Novo CPC, o local da contratação da obrigação constitui foro especial frente as outras normas genéricas, quando o objeto é a discussão das cláusulas ou o cumprimento do próprio contrato (alínea "b", inciso III, art. 53).
2. De acordo com a jurisprudência remansosa do STJ, é vedada a escolha aleatória do foro, de modo que, mesmo nas relações de consumo, quando for o caso, deve-se adotar um dos parâmetros fixados pela lei adjetiva para sua determinação.
3. No caso, o mutuário reside em município do Estado de Goiás, onde foi contraída a obrigação junto a uma agência da instituição financeira credora. Logo, é nesse local que deve ser processado o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.